Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL. EXERCÍCIO DA POSSE. COMPROVADA. ESBULHO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme determina o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão. Na hipótese dos autos as provas documentais são suficientes para a análise da contenda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A reintegração de posse exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse e o esbulho.
2.1. In casu, demonstrada a posse continua da autora desde 2017 e o esbulho praticado pelo réu, correta a sentença que julgou procedente a Ação e determinou a reintegração de posse em nome da autora, não havendo que se falar em abandono do imóvel.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.